Tribunal: TJBA
Processo: 8077724-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077724-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCOS ARAUJO DA SILVA e outros (2) Advogado(s): MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM, KAIO SOUSA ABREU SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, no âmbito da denominada “Operação Anátema”, voltada ao desmantelamento do braço financeiro e político da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto prisional carece de fundamentação concreta e individualizada da conduta do paciente; (ii) saber se está ausente o requisito da contemporaneidade dos fatos para a prisão preventiva; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos da denúncia e dos relatórios de inteligência, que individualizam o papel do paciente como articulador local e integrante dos núcleos político e financeiro da organização criminosa. 4. A periculosidade concreta do agente decorre de sua atuação estrutural na ORCRIM, mediante utilização de empresa de fachada para a mescla e dissimulação de recursos ilícitos, com movimentação financeira milionária incompatível com a atividade formal declarada. 5. A contemporaneidade do periculum libertatis está caracterizada pela natureza permanente do crime de organização criminosa e pela continuidade dos efeitos do delito de lavagem de capitais, sendo irrelevante que parte das movimentações financeiras tenha ocorrido em período anterior. 6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de mandato eletivo, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado risco concreto à ordem pública. 7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da complexidade da organização criminosa e da função estratégica desempenhada pelo paciente. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “É legítima a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, de integrante estável de organização criminosa que atua no núcleo financeiro e político do grupo, quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e a contemporaneidade do risco, especialmente em se tratando de crimes de natureza permanente e de lavagem de capitais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 12.850/2013; Lei nº 9.613/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC 157.865/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077724-55.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCOS ARAUJO DA SILVA e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.